Tribunal: TJPA
Processo: 0006611-25.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006611-25.2017.8.14.0028

APELANTE: NEUZA LUZ GUERREIRO, WYGNO SOUZA DE SALES

APELADO: JOELQUI MOREIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, com juros e correção monetária, e ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de dano emergente, também com acréscimos legais.

2.

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu expressamente a oitiva de testemunhas, mas que o juízo de origem antecipou o julgamento da lide sem permitir a instrução probatória.

3.

No mérito, alega inexistência de comprovação de sua culpa exclusiva no acidente, sustentando que a falta de sinalização da via foi fator determinante para o evento e que a responsabilidade deveria ser atribuída à União. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente do autor e da vítima fatal e, por fim, a redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Há uma questão em discussão: saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o convencimento judicial. Contudo, a negativa imotivada de produção de prova essencial caracteriza cerceamento de defesa.

6.

Verifica-se que o apelante arrolou testemunhas na contestação e reiterou o pedido de oitiva posteriormente, mas o juízo sentenciante desconsiderou tal requerimento e julgou antecipadamente a lide sem a necessária instrução.

7.

A jurisprudência reconhece o cerceamento de defesa quando a instrução probatória é suprimida sem justificativa adequada:

"PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. O cerceamento de direito à produção de prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte. O magistrado pode antecipar o julgamento da lide, desde que existam elementos suficientes para a solução da controvérsia. Quando há pedido expresso nos autos para realização de audiência de instrução e oitiva das partes, e o magistrado julga antecipadamente a lide sem analisar o pedido, caracteriza-se o cerceamento de defesa" (TJ-AP, RI 0010496-34.2017.8.03.0002, Rel. Des. José Luciano de Assis)."

8.

Sendo assim, restando configurado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

10.

Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido expresso de produção de prova oral, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução processual."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada

·

TJ-AP, RI 0010496-34.2017.8.03.0002, Rel. Des. José Luciano de Assis.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
WYGNO SOUZA DE SALES
contra a sentença proferida pela 1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
na
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais
movida por
JOELQUI MOREIRA DE AGUIAR
, a qual julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO, em boa parte, PROCEDENTE o pedido condenatório proposto na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, condenando o réu no pagamento do valor de R$ 20.000,00 ( trinta mil reais ), à título de dano moral, acrescidos de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ).

CONDENO o réu, ainda, no pagamento do dano emergente de R$ 200,00 ( duzentos reais ), acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária conforme índice do INPC, a partir do desembolso.

JULGO extinto o processo com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC )

JULGO extinto o processo sem resolução de mérito ( art. 485, incico VI, do CPC ), em virtude de ilegitimidade passiva da requerida.

CONDENO o réu no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios em 15% ( quinze por cento ) do valor atualizado da condenação ( art. 85, § 2º, do CPC ).

Deixo de condenar o autor em custas e honorários, em face da gratuidade.”

Inconformado,
o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu expressamente a oitiva de testemunhas, mas que o juízo de origem, sem justificativa adequada, antecipou o julgamento da lide e proferiu a decisão sem permitir a instrução probatória.

No mérito, aduz que: (i) não houve comprovação de sua culpa exclusiva no acidente, visto que a ausência de sinalização na via pública teria sido fator determinante para a ocorrência do evento, o que afastaria o dever de indenizar, devendo a responsabilidade ser atribuída à União; (ii) subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do autor e da vítima fatal, sob o fundamento de que trafegavam sem capacete e que o condutor da motocicleta estava embriagado, o que teria contribuído para o resultado do acidente; (iii) requer, ainda, a redução do quantum indenizatório, caso a condenação seja mantida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8429598).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em sede de preliminar, a parte ré requer a anulação da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que requereu a produção de prova oral mediante oitiva de testemunhas, mas o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que as partes não requereram a produção de provas.

Compulsando os autos,
verifica-se que o recorrente, na contestação, arrolou testemunhas e reiterou o pedido para sua oitiva em petição posterior. Todavia, o juízo de origem, por um evidente equívoco, considerou que não houve requerimento de produção de provas e, assim, proferiu sentença sem a devida instrução.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC). No entanto, quando há pedido expresso de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado indefere sem motivação adequada, resta configurado o cerceamento de defesa, como tem entendido a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
O cerceamento de direito à produção de prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte. O magistrado pode antecipar o julgamento da lide, desde que existam elementos suficientes para a solução da controvérsia. Quando há pedido expresso nos autos para realização de audiência de instrução e oitiva das partes, e o magistrado julga antecipadamente a lide sem analisar o pedido, caracteriza-se o cerceamento de defesa" (TJ-AP, RI 0010496-34.2017.8.03.0002, Rel. Des. José Luciano de Assis).”

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações.

Diante das circunstâncias, constata-se a ocorrência de flagrante
error in procedendo
do juízo sentenciante ao suprimir fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e acolhendo a preliminar suscitada,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025